Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704345-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: ARY FREITAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANGELITA MARIA DOS SANTOS MIRANDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, penhorou o apartamento n° 02, localizado no pavimento térreo do bloco único, do condomínio residencial East Ville, na Rua dos Mamoeiros, Porto Seguro/BA, matrícula 45.258. Em suas razões recursais, a parte agravante relata que há nulidade na avaliação no imóvel, que o oficial de justiça não entrou no imóvel para realizar a avaliação. Diz que houve “A inclusão indevida de 100% do imóvel na avaliação caracteriza excesso de execução”. Requer a concessão de gratuidade de justiça, bem como a suspensão dos atos executórios e a retirada da restrição judicial imposta sobre o imóvel, bem como a anulação da avaliação judicial. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. No que tange à probabilidade do direito da recorrente, verifica-se que, conforme prevê o Código de Processo Civil, a avaliação realizada pelo oficial de justiça será da seguinte forma: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias”. “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”. Isto é, é possível nova avaliação do bem quando for comprovado que houve diminuição do seu valor. O argumento da agravante se fundamenta no fato de que o oficial de justiça não teria entrado no imóvel para realizar a avaliação, ocasionando uma diminuição no valor do bem. Assim, entendo prudente a suspensão do feito até a apresentação da manifestação do recorrido, em razão de que há indícios de que a avaliação final possa ter sido comprometida pela ausência de inspeção do interior do imóvel e pela falta de observância das suas condições reais. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a existência dos requisitos que autorizam a atribuição de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, também verifico o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, até porque, caso se mantenha a decisão combatida, a parte recorrente poderá ser prejudicada com a alienação do bem. Como a análise nesse momento processual é perfunctória, esse é o entendimento que deve prevalecer, podendo, conforme o caso, ser afastada quando da cognição exauriente a ser manifestada pelo órgão Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador